Tribunal: TJSP
Processo: 1008257-05.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República."

2. Hipótese dos autos que comporta a conversão pretendida diante da presença dos requisitos. Laudo pericial juntado aos autos que demonstra a natureza das atividades exercidas pelo autor. Atividades de Policial Civil. Vedado reconhecimento (contagem) de tempo ficto.

3. Negado provimento ao recurso das requeridas.

(TJSP; Apelação Cível 1008257-05.2019.8.26.0269; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
Apelação. Servidor público do Estado de São Paulo demitido a bem do serviço público desde 2013. Pretensa averbação e apostilamento do tempo de serviço prestado em condições insalubres. Pedido de conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em comum. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. Manutenção.
1. Em virtude do julgamento do RE no 1.014.286/SP, tema de

Ementa:
Apelação. Servidor público do Estado de São Paulo demitido a bem do serviço público desde 2013. Pretensa averbação e apostilamento do tempo de serviço prestado em condições insalubres. Pedido de conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais em comum. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. Manutenção.
1. Em virtude do julgamento do RE no 1.014.286/SP, tema de repercussão geral no 942, do STF, por meio do qual fixada a seguinte tese: "Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República."

2. Hipótese dos autos que comporta a conversão pretendida diante da presença dos requisitos. Laudo pericial juntado aos autos que demonstra a natureza das atividades exercidas pelo autor. Atividades de Policial Civil. Vedado reconhecimento (contagem) de tempo ficto.

3. Negado provimento ao recurso das requeridas.